Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003524-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (AGRAVADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (AGRAVADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - NEGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PRESENÇA DE INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 124 do CPC, é necessário que o assistente litisconsorcial demonstre que a sentença possa influir na relação jurídica dele com a parte adversária da assistida.

“A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.” (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003524-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: DARIO JOSE WUSTRO e REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Usucapião n. 0001231-61.2011.8.11.0045, movida por
DARIO JOSE WUSTRO e REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO
em face da
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA. (“COOPERLUCAS”),
que indeferiu o pedido de ingresso da Agravante na mencionada lide, na condição de assistente litisconsorcial do polo passivo, por entender que inexiste interesse jurídico que justifique tal pretensão.

A Agravante alega que é terceira interessada na Ação de Usucapião, visto que o imóvel rural objeto da demanda, qual seja o lote n. 53, setor 04, do Distrito de Itambiquara, registrado na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, foi adjudicado em favor de Pedro Pereira de Souza nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível da Capital e, posteriormente, foi objeto de cessão de crédito à Agravante.

Aduz, portanto, ser credora da COOPERLUCAS, mediante assinatura do Termo de Cessão que lhe tornou cessionária dos direitos sobre o imóvel de matrícula 1.516, do CRI de Lucas do Rio Verde, objeto da Ação de Usucapião, de modo que a não integração no polo passivo como assistente litisconsorcial irá lhe trazer prejuízos.

Assevera que o motivo do indeferimento do seu ingresso na lide pelo juízo
a quo
não deve prosperar, visto que é patente seu interesse jurídico na causa, que refletirá, ainda, em outras 02 (duas) demandas, sendo elas: a) o Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, onde se deu a cessão de crédito que lhe fez credora do imóvel litigioso, e b) os Embargos de Terceiro n. 1007835-81.2021.8.11.0041, opostos pelos ora Agravados em face da Recorrente.

Em suma, afirma que preenche os requisitos para ingressar nos autos da Ação de Usucapião na qualidade de assistente litisconsorcial, haja vista que o pronunciamento judicial terá influência direta entre as partes, e a sentença a ser proferida irá produzir efeito nos processos conexos, alhures mencionados, em que também figuram como partes os Agravados e a Agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para que seja determinada a suspensão da Ação de Usucapião até o julgamento do mérito deste Recurso e, ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de admitir a Agravante como assistente litisconsorcial da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA, pelas razões acima expostas.

Preparo recursal recolhido, consoante guias ID. 159239685.

Tutela de urgência deferida, conforme ID. 159548198, para suspender a Ação de Usucapião n. 0001231-61.2011.8.11.0045 até o julgamento do mérito deste Recurso.

Contrarrazões ID. 163050669, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a pretensão de integrar a lide como assistente litisconsorcial deriva de interesse exclusivamente econômico.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023